Tribunal: TJMT
Processo: 0025144-11.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025144-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 15.576.613/0001-49 (EMBARGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 15.576.613/0001-49 (EMBARGANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – PROTOCOLO EQUIVOCADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO – ERRO ESCUSÁVEL – TEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO MANTIDO – IMUTABILIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO PREMATURA E IMOTIVADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERDAS E DANOS CONFIGURADA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 85, §2º, DO CPC – REGRA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0025144-11.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.

EMBARGADO: ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Perdas de Danos n. 0025144-11.2016.8.11.0041 - Cód. 1135126 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – PROTOCOLO EQUIVOCADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO – ERRO ESCUSÁVEL – TEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO MANTIDO – IMUTABILIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO PREMATURA E IMOTIVADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERDAS E DANOS CONFIGURADA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 85, §2º, DO CPC – REGRA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Conforme o entendimento jurisprudencial, o protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza-se erro de forma escusável que não compromete sua tempestividade.

Reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração não cabe falar em imutabilidade sentença.

Demonstrada a ruptura prematura e imotivada do contrato firmado entre as partes e entabulado com prazo determinado, é caso de condenação da contratante ao pagamento das perdas e danos sofridos pela contratada conforme estabelecido em cláusula contratual.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório e obscuro ao deixar de reconhecer a resolução do contrato por culpa da Embargada, que há clausula expressa para caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas e relativas à segura de trabalho, que a embargada deu causa à resolução do contrato, bem assim que a esta não assiste direito à reclamação pelo distrato que poderia ser requerido sem qualquer antecedência, só daria direito ao pagamento pelo último serviço realizado, conforme previsão contratual.

Aduz ainda que não se pode condenar uma parte a indenizar a outra por suposta rescisão imotivada de contrato não juntado, bem assim que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre o argumento de que não se pode presumir que a embargada receberia, até o final do contrato, a média dos valores já recebidos, porque a sua remuneração correspondia à medição dos serviços e a obra poderia ser concluída antes mesmo do vencimento do contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeitos infringentes para que seja reconhecida a culpa exclusiva da ora embargada pela resolução do contrato, ou a culpa concorrente.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 156606656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – PROTOCOLO EQUIVOCADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO – ERRO ESCUSÁVEL – TEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO MANTIDO – IMUTABILIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO PREMATURA E IMOTIVADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERDAS E DANOS CONFIGURADA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 85, §2º, DO CPC – REGRA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Conforme o entendimento jurisprudencial, o protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza-se erro de forma escusável que não compromete sua tempestividade.

Reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração não cabe falar em imutabilidade sentença.

Demonstrada a ruptura prematura e imotivada do contrato firmado entre as partes e entabulado com prazo determinado, é caso de condenação da contratante ao pagamento das perdas e danos sofridos pela contratada conforme estabelecido em cláusula contratual.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

Para a embargante há omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

No caso, o acórdão manteve inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual, para declarar rescindidos os contratos de prestações de serviços firmado entre as partes e condenar a requerida, aqui embargante, ao pagamento da indenização por perdas e danos.

Veja-se que o acórdão foi claro ao consignar:

“(...) é incontroverso que os contratos de prestação de serviços de construção civil firmados no ano de 2015 foram entabulados entre as partes por tempo determinado (24 meses), assim como é incontroversa a ruptura verbal e prematura dos pactos em março de 2016.

Em sua defesa a requerida contratante se apoia na justa causa para o rompimento dos contratos, ao argumento de que a contratada não teria cumprido cláusulas contratuais (Cláusula 9ª e 14.2) referentes às obrigações trabalhistas de seus funcionários.

Sucede que a requerida contratante MRV Prime não comprova (ônus que lhe competia) o descumprimento das referidas obrigações contratuais por parte da autora contratada, Ancora Empreendimentos e Construções, como bem acentuado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“No caso, os contratos firmados entre as partes (fls. 21/33) tem por objeto a “execução dos serviços discriminados na Tabela de Serviços - Anexo I”, cujo pagamento seria apurado através de medição dos serviços prestados, com periodicidade mensal, a ser realizada pelo preposto da contratante, ficando ainda estipulado na avença que após a realização e aprovação da medição seria emitida nota fiscal, destacando os valores correspondentes a mão-de-obra.

Infere-se ainda que os referidos contratos foram entabulados com prazo determinado, e não há controversa quanto a rescisão antecipada dos mesmos operada de forma verbal pela Requerida em março/2016.

Por sua vez,
a cláusula 3.3 dos contratos estabelece que a interrupção dos serviços antes do término do prazo somente poderia ocorrer mediante acordo entre as partes, sob pena de indenização por perdas e danos à parte prejudicada
.

A parte Requerida argumenta que rescindiu as avenças em decorrência do descumprimento das obrigações trabalhistas para com seus funcionários pela Contratada ora Autora, estando assim, amparada nas cláusulas 9ª e 14.2 do contrato.

[...]
verifico que a justificativa deflagrada pela parte Requerida não encontra amparo no arcabouço probatório, a uma porque não trouxe qualquer documentação a fim de corroborar suas alegações, e segundo porque os documentos encartados pela parte Autora as fls. 137/142 sinalizam que as ações trabalhistas movidas em desfavor da Contratada se referem a período posterior à rescisão do contrato firmado entre as partes
.

Além do mais,
não se pode perder de vista que em casos tais o mínimo que se espera é que a rescisão da avença se dê pelos mesmos elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia do contrato cujos efeitos se visa a eliminar, adotando-se o princípio da simetria das formas disposto no art. 472 do Código Civil: "O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato
".

Nesse passo, evidente que a parte Requerida não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, não provou a alegação de que a Autora teria descumprido suas obrigações contratuais de modo a legitimar a rescisão por justa causa”.
(g.n)

Do conjunto fático probatório, não ficou caracterizado justa causa para o rompimento dos contratos de prestação de serviços aqui discutidos, porquanto não se evidencia o descumprimento das
obrigações trabalhistas ou a má gestão e controle da empresa contratada na condução dos seus funcionários.

Desta forma, configurada a ruptura imotivada dos contratados de prestação de serviço, é mesmo o caso de aplicar a cláusula contratual (Cláusula 3.3) que trata das perdas e danos, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença, que se transcreve:

“No que concerne à indenização por perdas e danos prevista na cláusula 3.3, não houve estipulação no contrato sobre a forma de apuração a esse título, mostrando-se razoáveis os parâmetros indicados pela parte Requerente para o arbitramento, quais sejam: 1) o valor do contrato e 2) o prazo que restava do contrato.

Isto porque,
de acordo com o disposto no artigo 402 e seguintes do Código civil, referida indenização ostenta caráter compensatório e penitencial, com vistas ao cumprimento do contrato, impondo prestação pecuniária à parte que optar por exercer o direito potestativo à sua resilição
.

Sendo assim, considerando que a parte Autora não trouxe aos autos cálculo pormenorizado a fim de demonstrar de plano o quantum debeatur, deverá o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença, pela média mensal auferida em cada contrato multiplicado pelo numero de meses faltantes para o término, devendo para tanto serem juntadas as notas fiscais emitidas de acordo com o item 5.3 do contrato”.

Correta a sentença nestes pontos, não comporta reformas.

Quanto ao argumento de que não foi apresentado o contrato n. 8800415743, além de configurar fundamento novo, trazido somente nesta seara de recurso, de se considerar que o referido documento é de conhecimento de ambas as partes”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, obscuridade e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar os Apelos interpostos por ambas as partes tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

(10)

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – PROTOCOLO EQUIVOCADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO – ERRO ESCUSÁVEL – TEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO MANTIDO – IMUTABILIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO PREMATURA E IMOTIVADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERDAS E DANOS CONFIGURADA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 85, §2º, DO CPC – REGRA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Conforme o entendimento jurisprudencial, o protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza-se erro de forma escusável que não compromete sua tempestividade.

Reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração não cabe falar em imutabilidade sentença.

Demonstrada a ruptura prematura e imotivada do contrato firmado entre as partes e entabulado com prazo determinado, é caso de condenação da contratante ao pagamento das perdas e danos sofridos pela contratada conforme estabelecido em cláusula contratual.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

Para a embargante há omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

No caso, o acórdão manteve inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual, para declarar rescindidos os contratos de prestações de serviços firmado entre as partes e condenar a requerida, aqui embargante, ao pagamento da indenização por perdas e danos.

Veja-se que o acórdão foi claro ao consignar:

“(...) é incontroverso que os contratos de prestação de serviços de construção civil firmados no ano de 2015 foram entabulados entre as partes por tempo determinado (24 meses), assim como é incontroversa a ruptura verbal e prematura dos pactos em março de 2016.

Em sua defesa a requerida contratante se apoia na justa causa para o rompimento dos contratos, ao argumento de que a contratada não teria cumprido cláusulas contratuais (Cláusula 9ª e 14.2) referentes às obrigações trabalhistas de seus funcionários.

Sucede que a requerida contratante MRV Prime não comprova (ônus que lhe competia) o descumprimento das referidas obrigações contratuais por parte da autora contratada, Ancora Empreendimentos e Construções, como bem acentuado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“No caso, os contratos firmados entre as partes (fls. 21/33) tem por objeto a “execução dos serviços discriminados na Tabela de Serviços - Anexo I”, cujo pagamento seria apurado através de medição dos serviços prestados, com periodicidade mensal, a ser realizada pelo preposto da contratante, ficando ainda estipulado na avença que após a realização e aprovação da medição seria emitida nota fiscal, destacando os valores correspondentes a mão-de-obra.

Infere-se ainda que os referidos contratos foram entabulados com prazo determinado, e não há controversa quanto a rescisão antecipada dos mesmos operada de forma verbal pela Requerida em março/2016.

Por sua vez,
a cláusula 3.3 dos contratos estabelece que a interrupção dos serviços antes do término do prazo somente poderia ocorrer mediante acordo entre as partes, sob pena de indenização por perdas e danos à parte prejudicada
.

A parte Requerida argumenta que rescindiu as avenças em decorrência do descumprimento das obrigações trabalhistas para com seus funcionários pela Contratada ora Autora, estando assim, amparada nas cláusulas 9ª e 14.2 do contrato.

[...]
verifico que a justificativa deflagrada pela parte Requerida não encontra amparo no arcabouço probatório, a uma porque não trouxe qualquer documentação a fim de corroborar suas alegações, e segundo porque os documentos encartados pela parte Autora as fls. 137/142 sinalizam que as ações trabalhistas movidas em desfavor da Contratada se referem a período posterior à rescisão do contrato firmado entre as partes
.

Além do mais,
não se pode perder de vista que em casos tais o mínimo que se espera é que a rescisão da avença se dê pelos mesmos elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia do contrato cujos efeitos se visa a eliminar, adotando-se o princípio da simetria das formas disposto no art. 472 do Código Civil: "O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato
".

Nesse passo, evidente que a parte Requerida não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, não provou a alegação de que a Autora teria descumprido suas obrigações contratuais de modo a legitimar a rescisão por justa causa”.
(g.n)

Do conjunto fático probatório, não ficou caracterizado justa causa para o rompimento dos contratos de prestação de serviços aqui discutidos, porquanto não se evidencia o descumprimento das
obrigações trabalhistas ou a má gestão e controle da empresa contratada na condução dos seus funcionários.

Desta forma, configurada a ruptura imotivada dos contratados de prestação de serviço, é mesmo o caso de aplicar a cláusula contratual (Cláusula 3.3) que trata das perdas e danos, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença, que se transcreve:

“No que concerne à indenização por perdas e danos prevista na cláusula 3.3, não houve estipulação no contrato sobre a forma de apuração a esse título, mostrando-se razoáveis os parâmetros indicados pela parte Requerente para o arbitramento, quais sejam: 1) o valor do contrato e 2) o prazo que restava do contrato.

Isto porque,
de acordo com o disposto no artigo 402 e seguintes do Código civil, referida indenização ostenta caráter compensatório e penitencial, com vistas ao cumprimento do contrato, impondo prestação pecuniária à parte que optar por exercer o direito potestativo à sua resilição
.

Sendo assim, considerando que a parte Autora não trouxe aos autos cálculo pormenorizado a fim de demonstrar de plano o quantum debeatur, deverá o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença, pela média mensal auferida em cada contrato multiplicado pelo numero de meses faltantes para o término, devendo para tanto serem juntadas as notas fiscais emitidas de acordo com o item 5.3 do contrato”.

Correta a sentença nestes pontos, não comporta reformas.

Quanto ao argumento de que não foi apresentado o contrato n. 8800415743, além de configurar fundamento novo, trazido somente nesta seara de recurso, de se considerar que o referido documento é de conhecimento de ambas as partes”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, obscuridade e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar os Apelos interpostos por ambas as partes tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023